Tribunal: TJMT
Processo: 1079010-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079010-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso
e
m Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de
R$
14.782,76
(
quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos
)
,

acrescido de juros
legais
a partir da citação
.

II.
Questão em Discussão

2.
As questões em discussão são: (i) se a sentença exarou decisão
extra petita
; (
ii
) se a rescisão unilateral do contrato pelo
B
anco impede o arbitramento dos honorários advocatícios; (
i
ii
) se houve fundamentação adequada para a fixação do
quantum
honorário; (
i
v) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado
; (v)
se houve erro na distribuição do ônus
da
sucumbência.

III.
Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão
extra petita
, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4
.
Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do
A
dvogado à remuneração
proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5
.
A atuação efetiva d
a Sociedade de Advogados
na
s

Aç
ões
de
Execução
e de Busca e Apreensão
está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios
e, portanto, comprovado
o
labor prestado
.

6
.
A fixação do valor arbitrado de honorários em
R$
14.782,76
(
quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos
)
, mostrou
-se proporcional frente à magnitude dos serviços
,
conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7
. Não há
falar em
redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV.
Dispositivo e Tese

8
.
Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto aoquantumdevido
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2o; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.03.2020;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.622.367/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2025.

RELATÓRIO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pel
o
Ju
i
z

da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos daAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada
por
Galera Mari Advogados Associados
.

O pedido fo
i
julgado procedente e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$
14.782,76
(
quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos
)
, em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados
na
s

Aç
ões
n
.

0600678-87.2014.8.04.0001
, n.
0610262-81.2014.8.04.0001
e n.
0706779-22.2012.8.04.0001
,
acrescido de juros
legais
(taxa Selic)
a partir da citação
.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Banco alega
a
preliminar
de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto da Aç
ão
de
Execução de Título Extrajudicial
.

Salienta que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirma que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Alega que
o
Ju
iz
a quo
não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação,
em cujo
teor consta a renúncia expressa da Apelada a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Pondera sobre a inexistência de fundamentação da sentença no que tange ao
quantum
arbitrado.

Insurge, por fim, contra a distribuição do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no ID.
347767378
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares,

Consta nos autos que
Galera Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apela
nte
por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de
títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outr
as atividades técnico-jurídicas.

Anexou cópia das principais peças produzidas
nas
Aç
ões
n
.
1001895-16.2018.8.11.0050
e n.
1001032-38.2018.8.11.0025
,
a fim de demonstrar o trabalho técnico desenvolvido ao longo dos anos e fornecer parâmetros objetivos para o arbitramento
pleiteado
.

Esclareceu
ter
promov
ido
as referidas ações em favor do Banco Bradesco S/A, postulando, ao todo, valores expressivos decorrentes de inadimplementos contratuais diversos.

A título exemplificativo, mencionou a quantia de R$ 235.686,51
(duzentos e trinta e cinco mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos
)
na Ação de Busca e Apreensão proposta na Comarca de Vigia/PA, bem como R$ 1.308.668,45
(um milhão,
trezentos
e
oito
mil,
s
e
iscentos e sessenta
e
oito
reais e
quarenta
e
cinco
centavos)

na

A
ção de execução ajuizada na Comarca de Várzea Grande/MT.

Desde então, atuou com regularidade e diligência, realizando atos como citação dos réus, pesquisas patrimoniais, pedidos de bloqueio e constrição via
BacenJud
, Renajud e
Infojud
, acompanhamento processual, elaboração de peças técnicas, relatórios, além de outras providências administrativas exigidas pelo contratante. Destacou, ainda, que o trabalho
se estendeu
até novembro de 2020, quando sobreveio a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por iniciativa do Banco.

Sustentou que, de acordo com os cálculos atualizados constantes nos autos, os valores das
ações
atingem, em conjunto, o montante de R$ 1.894.117,22 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e vinte e dois centavos), o que evidencia a relevância econômica das causas e a expressiva magnitude da atuação profissional desenvolvida.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, realizada em 19/11/2020, e que
a Requerente
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

R
efutou
, ainda,
a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
s

A
ç
ões
mencionada
s
e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença,
o
Ju
i
z
singular
julgou
procedente
o pedido inicial e
condenou a instituição bancária
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

R$
14.782,76
(
quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos
),
acrescido da taxa Selic a partir da citação,
em
virtude
do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados na
s
Aç
ões
n
.

0600678-87.2014.8.04.0001
, n.
0610262-81.2014.8.04.0001
e n.
0706779-22.2012.8.04.0001
.

Apenas o
Banco Bradesco S.A.interp
ôs
Recurso de Apelação.

-
VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
)
:

O Apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
extra petita
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
extra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão
extra petita
.

Rejeito
a preliminar.

-
VOTO (MÉRITO
)
:

O Apelante defende a inadequação da via eleita sob o argumento de que o Contrato firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial e, portanto, deveria ser ajuizada Ação Executiva ao invés de Arbitramento de Honorários.

Assevera que o Contrato em análise é híbrido ou misto, e não de êxito, vez que estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado: distribuição da Ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insiste que o trabalho realizado pela Apelada já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Apelada, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular e dos Aditivos, verifica-se que sobre a remuneração as partes avençaram (ID.
291508919
– Pág. 11):

6. DOS HONORÁRIOS
:

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Benefício
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

(...)
17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fazer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que, de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad
exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA

DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas
sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
1560257/PB. Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da
rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
,
mas também do
quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio
nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(
AgInt
no
AREsp
1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019,
DJe
de 16/10/2019).4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações.5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023). (sem destaques no original)

A Notificação Extrajudicial demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Da análise das cópias dos autos
das
Aç
ões

n
.

0600678-87.2014.8.04.0001
, n.
0610262-81.2014.8.04.0001
e n.
0706779-22.2012.8.04.0001
,
verifica-se que a Apelada promoveu o ajuizamento de demandas em favor do Banco Bradesco S/A, visando à recuperação de créditos de valores expressivos decorrentes de inadimplementos contratuais.

D
esde o protocolo inicial, a Apelada adotou diversas providências processuais relevantes, como requisições de bloqueios de valores via
BacenJud
, buscas de bens via Renajud e
Infojud
, diligências para citação dos devedores, pedidos de penhora e avaliação, além de manifestações técnicas e impulsionamentos processuais contínuos, demonstrando atuação diligente e estratégica na persecução do crédito.

A atuação do escritório estendeu-se de forma ininterrupta até, pelo menos, novembro de 2020, data em que ocorreu a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco, impossibilitando a continuidade da atuação nos autos
citados.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Dessa forma, no que tange à inadequação da via eleita, não comporta guarida a irresignação do Apelante porque, consoante dicção do artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Ademais, necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho
desempenhado até o momento da rescisão contratual unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (I
D
.
347767359
)
não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano
civil
,
mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

Em
outro
ponto, o Banco Apelante se insurge quanto à falta de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC) em relação ao valor arbitrado pelo Juiz
a quo
a título de honorários advocatícios.

A Constituição Federal determina, no
artig
o
93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode ser incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida sobre a conclusão apresentada pelo Julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.o, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art.
489.
(...)

§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, após descrever todo o trabalho desenvolvido pela Apelada
na
s Ações
que encartou aos autos,
o
Ju
iz
concluiu estar demonstrado todo o serviço para o qual foi contratada, até a data da rescisão unilateral pela instituição bancária.

Nesse sentido, consignou que
“para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido”
deve ser levado em consideração.

Esses fatores, com toda certeza, atendem ao comando da Lei Processual Civil e, nem de longe, configura falta de fundamentação quanto ao arbitramento dos honorários em
R$
14.782,76
(
quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos
)
.

No que tange ao valor
arbitrado,
c
omo se sabe, segundo a redação do artigo 85, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso dos autos, verifica-se que
o
Apela
do
atuou em demanda em favor do Banco réu
/Apelante
, envolvendo matérias de direito bancário, com significativa complexidade e elevado valor econômico, conforme se depreende dos autos de origem.

Houve acompanhamento processual, elaboração de peças técnicas, propositura de medidas constritivas e diligências relevantes, inclusive em grau recursal.

Diante disso, o valor fixado em
R$
14.782,76
(
quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos
)

revela-se suficiente para refletir a extensão e relevância dos serviços prestados, merecendo
ser confirmado
.

Quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência,
o apelante sustenta haver inadequação, ao argumento de que o pedido autoral estava embasado em condenação ao pagamento de percentual sobre o valor atualizado das causas e que a sentença teria reconhecido este pedido, razão pela qual os honorários sucumbenciais deveriam ser calculados em percentual sobre o proveito econômico, e não sobre o valor fixado.

A insurgência não merece prosperar.

A uma, porque a sentença recorrida foi de procedência integral do pedido, conforme expressamente consignado no dispositivo:
"JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de
arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A.".

Ora, tra
tando-se de procedência plena, não há que se falar em sucumbência recíproca ou proporcional, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil
.

A duas, recorda-se que o autor obteve integralmente o que pleiteou: o arbitramento judicial de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, relativos aos serviços prestados nas ações de execução discriminadas na inicial.

O fato de o valor arbitrado pel
o
Ju
i
z
(R$
14.782,76
) não ter atingido o percentual máximo abstratamente previsto no art. 85, §2o, do CPC não caracteriza sucumbência parcial, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional de arbitramento equitativo, na forma do §8o do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, a sentença fundamentou de forma detalhada e precisa as razões pelas quais optou pela fixação equitativa dos honorários, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

Ademais, o
escritório
não formulou pedido certo e determinado de condenação em valor específico, mas requereu que o juízo procedesse ao arbitramento dos honorários, observando os critérios legais e contratuais aplicáveis.

É precisamente
isso
o que a sentença realizou
.

Portanto, não há qualquer contrariedade ao art. 86 do CPC.

Feitas essas considerações,
nego provimento
a
o Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026